Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601221-76.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
OFERECIMENTO
DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
OU
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
INSUFICIÊNCIA DA VIA ELEITA.
ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato
judicial objetivando suspender audiência
de proposta de acordo de não persecução
penal e trancar ação penal eleitoral, sob
alegação de ausência de justa causa para a
denúncia, diante de suposta inexistência
de provas que vinculem o paciente ao
crime imputado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44243412 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414152923700000043190724
Número do documento: 24120414152923700000043190724
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/12/2024 15:10:54
2. Em discussão está analisar se a
designação de audiência para proposta de
acordo de não persecução penal configura
constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na fase inicial da ação penal, basta a
presença de indícios mínimos de autoria e
materialidade,
não
se
exigindo
comprovação plena da culpabilidade,
conforme jurisprudência consolidada do
STJ e TSE.
4. A análise de elementos probatórios
complexos e a verificação da suficiência
do conjunto probatório excedem os
limites do habeas corpus, que não
comporta dilação probatória.
5. O ato de designação de audiência para
proposta de acordo de não persecução
penal
não
constitui
constrangimento
ilegal, uma vez que cabe ao acusado
decidir livremente sobre a aceitação da
proposta, podendo optar por contestar a
denúncia no mérito.
6. A confissão do paciente durante a
audiência de oferecimento do acordo de
não persecução penal e sua aceitação
tornam o pedido de suspensão do ato
superado, implicando perda parcial do
objeto do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não se presta à análise
aprofundada de provas, sendo cabível
apenas para trancamento de ação penal
quando
demonstrada,
de
plano,
atipicidade da conduta, ausência de justa
causa ou causa extintiva de punibilidade.
2. O oferecimento de acordo de não
persecução
penal
não
configura

Num. 44243412 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414152923700000043190724
Número do d

Inteiro teor:
07/12/2024
Número: 0601221-76.2024.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Uso de Documento Falso para Fins Eleitorais, Obtenção de Documento Falso para Fins
Eleitorais, Habeas Corpus - Preventivo
Objeto do processo: Habeas Corpus com pedido liminar n.º 0601221-76.2024.6.16.0000, impetrado
por Regiely Rossi Ribeiro em favor do paciente Rogério Domingos dos Santos em face de ato
coator praticado pela 92º Zona Eleitoral de Goioerê-PR, o paciente foi intimado, na qualidade de
acusado, para comparecer em audiência na Vara Criminal do Fórum Estadual dia 18/11/2024, às
17h, presencial ou virtualmente, para celebrar acordo de não persecução penal nos autos
supramencionados.A denúncia narra o seguinte: "Fato 01 No dia 04 de agosto de 2024, por volta
das 09h00min, na Rua Amazonas, nº. 270, Jardim Lindóia, Município e Comarca de Goioerê/PR, os
denunciados José Paulo Novaes e Rogério Domingos da Silva, com consciência e vontade, agindo
em comum acordo e com divisão de esforços e de propósitos, com finalidade eleitoral, inseriram
declaração falsa em documento particular, na medida em que fizeram constar a sra. Maria
Aparecida Nello como pretensa candidata ao cargo de vereadora, conforme ata de convenção
municipal da federação PSOL/Rede (doc. 15). Para tanto, os denunciados previamente induziram e
mantiveram em erro a senhora Maria, pessoa simples e de baixa escolaridade, convidando-a a se
filiar ao partido político presidido por José Paulo Novaes. Todavia, o nome da senhora Maria foi
inserido na ata de convenção da Federação falsamente, constando-a como pretensa candidata ao
cargo de Vereador no Município de Goioerê/PR, o que nunca foi da vontade de Maria.
Posteriormente, no dia 15 de agosto de 2024, por meio do Sistema de Candidaturas, os
denunciados José Paulo Novaes e Rogério Domingos Da Silva, respectivamente, presidente e
representante da Federação PSOL/Rede apresentaram o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários da Federação PSOL/Rede constando a senhora Maria Aparecida Nello (Cida do Bar)
como candidata ao Cargo de Vereador (autos nº 0600363-60.2024.6.16.0092 - doc. 22). Ainda no dia
15 de Agosto de 2024, também por meio do Sistema de Candidaturas os denunciados José Paulo
Novaes e Rogério Domingos da Silva, respectivamente, presidente e representante da Federação
PSOL/Rede, apresentaram Requerimento de Registro de Candidatura - RRC em nome da senhora
Maria Aparecida Nello (autos nº 0600366-15.2024.6.16.0092 - docs. 19/21). A inserção falsa do nome
de Maria Aparecida Nello como candidata tinha como finalidade alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante para fins eleitorais, na medida em que tencionava preencher os percentuais
mínimos de cota de gênero exigidos pela legislação eleitoral."(...) (Requer: a declaração da
intimação do paciente. Como consequência, ante a completa ausência de justa causa para o
prosseguimento, requer o trancamento da ação penal contra ele. (JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
28/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
REGIELY ROSSI RIBEIRO (IMPETRANTE)
ROGERIO DOMINGOS DOS SANTOS (PACIENTE)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 092ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ PR
(AUTORIDADE COATORA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243412
04/12/2024
14:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44243412 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414152923700000043190724
Número do documento: 24120414152923700000043190724
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/12/2024 15:10:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.654

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0601221-76.2024.6.16.0000 – Goioerê – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
PACIENTE: ROGERIO DOMINGOS DOS SANTOS
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
IMPETRANTE: REGIELY ROSSI RIBEIRO
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 092ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
OFERECIMENTO
DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
OU
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
INSUFICIÊNCIA DA VIA ELEITA.
ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato
judicial objetivando suspender audiência
de proposta de acordo de não persecução
penal e trancar ação penal eleitoral, sob
alegação de ausência de justa causa para a
denúncia, diante de suposta inexistência
de provas que vinculem o paciente ao
crime imputado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44243412 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414152923700000043190724
Número do documento: 24120414152923700000043190724
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/12/2024 15:10:54
2. Em discussão está analisar se a
designação de audiência para proposta de
acordo de não persecução penal configura
constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na fase inicial da ação penal, basta a
presença de indícios mínimos de autoria e
materialidade,
não
se
exigindo
comprovação plena da culpabilidade,
conforme jurisprudência consolidada do
STJ e TSE.
4. A análise de elementos probatórios
complexos e a verificação da suficiência
do conjunto probatório excedem os
limites do habeas corpus, que não
comporta dilação probatória.
5. O ato de designação de audiência para
proposta de acordo de não persecução
penal
não
constitui
constrangimento
ilegal, uma vez que cabe ao acusado
decidir livremente sobre a aceitação da
proposta, podendo optar por contestar a
denúncia no mérito.
6. A confissão do paciente durante a
audiência de oferecimento do acordo de
não persecução penal e sua aceitação
tornam o pedido de suspensão do ato
superado, implicando perda parcial do
objeto do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não se presta à análise
aprofundada de provas, sendo cabível
apenas para trancamento de ação penal
quando
demonstrada,
de
plano,
atipicidade da conduta, ausência de justa
causa ou causa extintiva de punibilidade.
2. O oferecimento de acordo de não
persecução
penal
não
configura

Num. 44243412 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414152923700000043190724
Número do documento: 24120414152923700000043190724
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/12/2024 15:10:54
constrangimento
ilegal,
cabendo
ao
acusado decidir sobre sua aceitação.
__________________
Jurisprudência relevante citada: TSE,
RHC nº 1260, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJE 25/03/2013; STJ, HC 660.874/SC,
Rel.
Min.
Olindo
Menezes,
DJe
28/10/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 02/12/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por REGIELY
ROSSI RIBEIRO em favor de ROGÉRIO DOMINGOS DOS SANTOS contra
ato do JUÍZO DA 92ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ, com vistas a
suspender a audiência para proposta de acordo de não persecução penal, bem
como para trancamento da ação penal eleitoral.
Na petição de id. 44168687, alega a impetrante que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal em virtude da instauração da ação penal nº 0600654-

Num. 44243412 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414152923700000043190724
Número do documento: 24120414152923700000043190724
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/12/2024 15:10:54
60.2024.6.16.0092, em trâmite pelo juízo impetrado, dado que ausente provas de
sua participação no crime a ele imputado.
Alega que o paciente “será obrigado a celebrar acordo de não persecução penal
admitindo a participação em delito que não cometeu”, requerendo, ao final, a
concessão da ordem para o fim de trancar a ação penal ante a ausência de justa
causa para seu prosseguimento.
O pedido liminar foi indeferido pela decisão de id. 44169891, sobrevindo
Informações pela autoridade coatora (id. 44194816).
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de
id. 44205435, pugnando pela denegação da ordem.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O presente habeas corpus é impetrado contra decisão que designou audiência
preliminar para manifestação sobre a aceitação ou não de acordo de não
persecução penal.
Consoante consignado na decisão de id. 44169891:

Embora originalmente o habeas corpus servisse unicamente para fazer cessar
a prisão considerada ilegal, atualmente, em sua modalidade preventiva, tem
tido seu alcance estendido, protegendo qualquer ameaça de restrição de
liberdade, ainda que indireta. Nesse sentido é a lição de Guilherme de Souza
Nucci (2014, páginas 1219/1220):
(...) se, originalmente, o habeas corpus era utilizado para fazer cessar a prisão
considerada ilegal – e mesmo no Brasil essa concepção perdurou por um largo

Num. 44243412 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414152923700000043190724
Número do documento: 24120414152923700000043190724
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/12/2024 15:10:54
período -, atualmente seu alcance em sido estendido para abranger qualquer ato
constritivo direta ou indiretamente à liberdade, ainda que se refira a decisões
jurisdicionais não referentes à decretação da prisão. Note-se o que ocorre com a
utilização do habeas corpus para trancar o inquérito policial ou a ação penal, quando
inexista justa causa para o seu trâmite, bem como quando se utiliza esse instrumento
constitucional para impedir o indiciamento injustificado, entre outras medidas. Nada
mais lógico, pois são atos ou medidas proferidas em processos (ou procedimentos)
criminais, que possuem clara repercussão na liberdade do indivíduo, mesmo que de
modo indireto. (...)
Na espécie, embora a pretensão formulada no writ não guarde relação direta
com a liberdade de locomoção do paciente, circunstância que demonstraria a
inadequação da via eleita, no caso vertente, diante de aventada ausência de
autoria, há indiretamente um cerceamento à liberdade de ir e vir do paciente,
de modo a, excepcionalmente, entender-se cabível a impetração.

Em consulta aos autos da ação penal nº 0600654-60.2024.6.16.0092, verifica-se
que a audiência de oferecimento do ANPP foi realizada em 18/11/2024, tendo o
paciente aceitado a proposta feita pelo Ministério Público Eleitoral e confessado
o crime do qual acusado:

Num. 44243412 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414152923700000043190724
Número do documento: 24120414152923700000043190724
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/12/2024 15:10:54

Por tal razão, realizada a audiência que se buscava impedir e tendo o paciente
confessado sua participação no delito pelo qual foi denunciado, verifica-se a

Num. 44243412 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414152923700000043190724
Número do documento: 24120414152923700000043190724
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/12/2024 15:10:54
perda superveniente do objeto, ainda que parcial, do habeas corpus impetrado.
Ademais, para a instauração da ação penal é suficiente que haja indícios de
autoria, não havendo que estar, nessa fase, demonstrada a culpabilidade do
denunciado.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou que o trancamento
de ação penal ou da investigação criminal, por meio de habeas corpus, é medida
excepcional, somente admitida “quando há manifesta atipicidade da conduta,
presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de
indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas evidenciando
constrangimento ilegal” (STJ, AgRg-HC 899210/SP).
A análise da questão atinente à suficiência do conjunto probatório para
comprovar a ocorrência do delito e a culpa do acusado é matéria que demanda
ampla dilação probatória, incabível na estreita via deste remédio constitucional.
Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DO
ART. 301 DO CÓDIGO ELEITORAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
DESCRITA
NA
DENÚNCIA.
NECESSIDADE
DE
AMPLA
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos da jurisprudência do TSE, cumpre ao impetrante comprovar o
constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente mediante prova
pré-constituída, trazendo aos autos os documentos que atestem a ocorrência
do alegado, inclusive peças processuais, sob pena de não conhecimento do
writ. Precedentes.

Num. 44243412 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414152923700000043190724
Número do documento: 24120414152923700000043190724
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/12/2024 15:10:54
2. Mesmo que fosse possível ultrapassar o óbice da ausência de prova pré-
constituída, é firme a jurisprudência do STF no sentido de que a concessão de
habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é
possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de
plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência
de indícios de autoria, o que não se vislumbra no caso. Precedentes.
3. Na presente hipótese, a denúncia atribui à impetrante a prática do crime
previsto no art. 301 do Código Eleitoral em razão de ter instigado a outra
denunciada a usar de grave ameaça para obter votos nas Eleições 2008.
4. A análise das questões postas na impetração, de que a prova testemunhal
produzida pelo Ministério Público não comprovaria sua participação no
mencionado ilícito, demanda regular dilação probatória, o que deve ser
realizado no processo de conhecimento, com o respeito ao princípio do
contraditório, e não na via estreita do habeas corpus.
5. Recurso em habeas corpus desprovido.
(TSE. Recurso em Habeas Corpus nº 1260, Acórdão, Relator(a) Min. Dias
Toffoli, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 57, Data
25/03/2013, Página 76)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. QUANTIDADE DE DROGA. USO
DE ATOS INFRACIONAIS COMO INDICATIVO DE DEDICAÇÃO ÀS
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
NEGATIVA
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PELA
DELAÇÃO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO EFETIVA.
(...)
6. Em habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa. O
procedimento do habeas corpus não permite a dilação probatória, pois exige
prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no
momento da impetração (AgRg no HC n. 289076/SP – 5ª T. – unânime – Rel.
Min. Regina Helena Costa – DJe 19/5/2014; AgRg no HC n. 291366/PE – 6ª
T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 29/5/2014; HC n.
269077/PE – 6ª T. – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 2/6/2014).

Num. 44243412 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414152923700000043190724
Número do documento: 24120414152923700000043190724
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/12/2024 15:10:54
(...)
8. Habeas corpus denegado.
(STJ,
HC
660.874/SC,
Rel.
Ministro
OLINDO
MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA
TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

Conforme delineado na decisão de id. 44169891, do depoimento de Maria
Aparecida Nello, contido no id. 44168695, extrai-se o seguinte trecho:

(...) aí eu peguei e falei pro Rogério, que é o vice dele... falei “Rogério, eu
não vou pra lá não, eu não vou abrir conta nenhuma não”... “mas por que,
Cida? Por que você não vai? Mas tá tudo feito, tudo certo”... eu falei “eu não
vou, porque olha, ó Rogério, o negócio já começou tudo errado... eu tenho
um negócio comigo, sabe? Quando as coisas começam tudo errado, no fim da
história dá tudo errado”... se a gente faz a coisa certa, no fim da história vai
dar tudo certo, não é assim?

Assim, percebe-se a existência de indícios suficientes de autoria a justificar ao
menos o oferecimento de denúncia contra o paciente.
O ato apontado como coator decorre de lei, e, opostamente ao pretendido, o não
oferecimento da oportunidade para acordo é que poderia constituir
constrangimento ilegal.
Inexiste obrigação do acusado, ao ser-lhe oferecida a possibilidade do acordo de
não persecução penal, de aceitação de seus termos, ficando ao critério do
paciente essa decisão.
Em possuindo convicção de sua inocência ou da inexistência de provas de sua

Num. 44243412 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414152923700000043190724
Número do documento: 24120414152923700000043190724
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/12/2024 15:10:54
culpa, é facultado ao acusado declinar da proposta formulada e buscar, pela via
probatória, a comprovação de sua tese.
O que importa é que o ato, para a finalidade legal de reunião prévia das partes
para que negociem, guarde a narrativa de aparente tipicidade, requisito que está
presente.
Dessa forma, verifica-se a ausência de ilegalidade ou constrangimento ilegal na
decisão objeto da impetração, de modo que a denegação da ordem pretendida é
medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER do presente habeas corpus para, no
mérito, DENEGAR A ORDEM pleiteada, na forma da fundamentação.
Comunique-se o Juízo da 92ª Zona Eleitoral, para ciência.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44243412 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414152923700000043190724
Número do documento: 24120414152923700000043190724
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/12/2024 15:10:54

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0601221-76.2024.6.16.0000 - Goioerê - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - PACIENTE: ROGERIO
DOMINGOS DOS SANTOS - Advogada do(a) PACIENTE: REGIELY ROSSI RIBEIRO - PR70286 -
IMPETRANTE: REGIELY ROSSI RIBEIRO - AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 092ª ZONA
ELEITORAL DE GOIOERÊ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024